Tribunal: TJDFT
Processo: 0713812-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713812-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Icatu Seguros S/A Agravado: Ilton Paulo da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Icatu Seguros S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF nos autos do processo no 0700478-59.2018.8.07.0003, assim redigida: “O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é perfeitamente condizente com os valores das perícias médicas realizadas no Distrito Federal. Destaco que a jurisprudência juntada pelo réu se refere a outro Tribunal (TJMS), sendo o valor de mil reais muito aquém dos valores comumente propostos neste juízo e que os valores constantes na portaria que regula o pagamento nos casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça são irrisórios, não sendo parâmetro de comparação. Homologo o valor da perícia em R$ 3.000,00 e concedo o prazo de 15 dias para depósito da diferença de R$ 2.000,00 pelo réu, sob pena de preclusão.” Em suas razões recursais (Id. 16351531) sustenta a agravante, em breve síntese, que a produção de prova pericial para apurar a invalidez do segurado resultou na fixação de honorários de perito em valor desproporcional. Afirma também que não foram observados os critérios de quantificação fixados na Resolução no 232/2016. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e os honorários do perito sejam reduzidos ao valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 16351530). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e se mostra aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso, todavia, o agravo de instrumento mostra-se inadmissível, pois o recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão que determinou o pagamento da quantia dos honorários de perito. Ocorre que o art. 1015 do CPC agora em vigor, passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. A par da disposição normativa mencionada, observa-se que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Convém ressaltar que a norma prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Ainda que se sustentasse estar o recurso fundado na referida hipótese, não seria possível admiti-lo. Isso porque o Magistrado é o destinatário da prova e a ele incumbe determinar quais as provas necessárias ao desenrolar do processo (art. 370 do CPC). Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Também não pode ser admitido o reexame da quantia a ser desembolada pelo custeio da produção da prova, como quer fazer parecer possível o recorrente. Além disso, o adiantamento do valor das despesas do processo será devidamente distribuído de acordo com a sucumbência por ocasião da prolação da sentença, haverá o devido ressarcimento do valor dos referidos honorários periciais ao final. Portanto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar, aliás, que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator